Tribunal: STJ
Processo: 5025740-17.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113470 - RS(2025/0456892-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGER MAXIMILIAN DA ROCHA VIER
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCOCOSTABEBER - RS55359
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS (SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ). AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Deve a parte infirmar de forma clara e fundamentada os óbices
presentes na decisão que não conheceu do apelo nobre, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ce1c025-1a5b-4a52-9217-223d4e8ce8fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113470 - RS(2025/0456892-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGER MAXIMILIAN DA ROCHA VIER
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS0056726
GIANMARCOCOSTABEBER - RS55359
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS (SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ). AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Deve a parte infirmar de forma clara e fundamentada os óbices
presentes na decisão que não conheceu do apelo nobre, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROGER
MAXIMILIAN DA ROCHA VIER, da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA 4a REGIÃO, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no
julgamento do Agravo de Instrumento n.
assim
5025740-17.2023.4.04.0000/RS,
ementado (fls. 20):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE.
Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de
concessão do benefício de gratuidade de justiça, este, se deferido, somente produzirá
efeitos futuros, não sendo admitida retroatividade para alcançar atos anteriores.
Precedentes deste Tribunal e do STJ.

Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do recurso especial (fls. 22-28), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta ao
art. 105, inciso III,
a
do Código de Processo Civil.
art. 98
Postula a retroatividade da gratuidade de justiça
Documento eletrônico VDA55776304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: b0781987-883e-4fb3-b415-1ecc69ec64d1

(efeitos
) quando comprovada a hipossuficiência, com o reconhecimento de
ex-tunc
ofensa ao
pela limitação dos efeitos apenas a partir do deferimento.
art. 98
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 29-38).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 39-41), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 44-51).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
O Tribunal
não admitiu o apelo nobre por considerar a necessidade de
a quo
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) para a reanálise da controvérsia e porque o
aresto atacado estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ) quanto aos efeitos prospectivos do deferimento da gratuidade de
justiça.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de refutar que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo
esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual seja, que "a concessão do
benefício da justiça gratuita não pode limitar os seus efeitos a seu posterior deferimento,
quando devidamente comprovada a hipossuficiência do requerente" (fl. 26), de que
maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A propósito:

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA55776304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: b0781987-883e-4fb3-b415-1ecc69ec64d1

(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Em relação à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou a parte de trazer qualquer
julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática
análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes
apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. Nesse contexto,
não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o
decisum
apelo nobre.
Na espécie, a parte agravante cingiu-se a sustentar que "[o] acórdão recorrido
afirmou que a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos apenas
,
ex nunc
entendimento que, todavia, não se encontra pacificado no âmbito do STJ" (fl. 47).
Todavia, não trouxe nenhum fundamento que amparasse sua alegação. A propósito:
[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
o que não ocorreu na
distinguishing,
hipótese" (AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.168.637/R
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA55776304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: b0781987-883e-4fb3-b415-1ecc69ec64d1

Por fim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que "[a] Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea
'c' do permissivo constitucional" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.900.711/RJ,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: b0781987-883e-4fb3-b415-1ecc69ec64d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.113.470 / RS
Número Registro: 2025/0456892-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50257401720234040000 50714222120124047100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGER MAXIMILIAN DA ROCHA VIER
ADVOGADOS : FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCOCOSTABEBER - RS55359
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 8b815277-4cf0-4a95-9009-eb4a25cbb0c9

Documento eletrônico VDA56077800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 8b815277-4cf0-4a95-9009-eb4a25cbb0c9